Tribunal: TJMT
Processo: 1001883-46.2020.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001883-46.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROZENILDA BATISTA GONCALVES - CPF: 692.838.852-87 (APELADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL - VALOR

INDENIZATÓRIO INALTERADO – TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO CONTRATUAL PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Não havendo prova da origem e legitimidade dos débitos apontados como devidos, a operadora de telefonia responde pelos danos decorrentes da inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes.

2. A correção monetária do valor da

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação, em se tratando de responsabilidade decorrente de relação contratual preexistente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
OI S/A
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta por
ROZENILDA BATISTA GONÇALVES
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar inexistente o débito impugnado e condenar a operadora de telefonia ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A apelante defende a inexistência de ato ilícito, ao fundamento de que a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito foi empreendida em exercício regular de direito. Alega, ainda, que não foi comprovada a ocorrência de dano moral, com o que milita pelo afastamento ou redução da indenização correspondente. Subsidiariamente, postula a alteração do termo
a quo
da atualização monetária e dos juros de mora.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora alegou ter mantido longa relação de consumo junto à OI S/A, encerrando-a no ano de 2018. Todavia, após o encerramento do contrato, foi interpelada pela operadora de telefonia, que lhe ofereceu a celebração de acordo para sanar supostos débitos remanescentes.

Embora a autora tenha aderido ao acordo e realizado o pagamento do valor correspondente, foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, com base em débito que alega desconhecer, muito superior àquele estipulado na transação adimplida.

A sentença impugnada reconheceu a procedência dos pedidos iniciais para declarar o débito inexistente e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos relatados.

Feito esse introito, passo à incursão meritória.

A ré não comprovou a incidência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II do CPC). Embora lhe incumbisse demonstrar a origem e a legitimidade do valor que ensejou a inscrição do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito, a demandada não o fez, e sequer se manifestou a respeito do acordo mencionado na inicial, o qual, em tese, liberaria a consumidora de eventuais débitos remanescentes.

Assim, não se observa o alegado exercício regular de direito, mas cobrança desprovida de origem lícita, à revelia do acordo realizado em sede administrativa.

Reconhecido o ilícito, o dano moral restou configurado. Afinal, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em caso de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, o abalo extrapatrimonial ocorre “in re ipsa”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS -
CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO -
DANO MORAL IN RE IPSA
- FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e dispensada, portanto, a produção de prova.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. [...]”

(TJMT. Ap 152905/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

No que diz respeito à fixação do valor indenizatório, esclarece Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Considerados os parâmetros retromencionados, entendo que o valor arbitrado na origem (R$ 10.000,00) é razoável e plenamente compatível com as finalidades pretendidas, devendo ser
mantido
.

Todavia, o recurso da ré merece provimento no que atine aos encargos incidentes sobre o valor condenatório.

Isso porque, em se tratando de responsabilidade civil relativa a relação contratual preexistente, os juros de mora e a atualização monetária inerentes à indenização por danos morais devem incidir, respectivamente, a partir da data da citação e do arbitramento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para determinar que os juros de mora e a atualização monetária relativos à indenização por danos morais incidam, respectivamente, a partir da citação e do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022